Tribunal: TJMT
Processo: 1013417-20.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013417-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO - CPF: 045.363.261-03 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – DECISÃO DO JUÍZ DE ORIGEM MANTIDA
–
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
.

Comprovado o envio da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de
busca
e
apreensão
, em conformidade com os artigos 2º, § 2º e 3º, ambos do Decreto-Lei nº. 911/69.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento N. 1013417-20.2023.8.11.0000

Agravante:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Agravado:
CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão nº. 1015883-58.2023.8.11.0041 - 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Camila Belchior de Oliveira Lobo de decisão que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamento Ltda., deferiu a liminar para determinar a apreensão do veículo dado em garantia fiduciária, objeto da lide.

Ação
:
de Busca e Apreensão
que
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
move contra
CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO
.

Decisão:
deferiu a liminar para determinar a apreensão do veículo dado em garantia fiduciária, objeto da lide.

Agravo de Camila Belchior De Oliveira Lobo
(Id. 171482683): A agravante sustenta, em síntese, que o procedimento de constituição em mora não atendeu aos requisitos legais do Decreto-Lei 911/1969, Lei n. 9.492/1997 e Súmula n. 72 do STJ, porque o AR da carta de notificação retornou ao remetente com a informação de “endereço insuficiente”, que a correspondência nunca chegou à sua residência, o que configura irregular o protesto do título.

Alega ainda ser caso de ressarcimento por danos materiais e condenação da multa, conforme previsto no art. 3º, §6º e §7º, do referido Decreto-Lei n. 911/1969, bem como que houve litigância de má-fé por parte da instituição financeira agravada.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e determinar a imediata extinção da ação sem resolução do mérito, bem como condenada a pagar multa de 10% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.

Contraminuta
(Id. 173993193) pelo desprovimento do recurso.

Na sessão marcada para o dia 06/09/2023 o recurso foi julgado e, à unanimidade, deu provimento ao agravo (Id. 182447187).

Na sequência, foi interposto Recurso Especial (Id. 184495183), o mesmo foi admitido (Id. 193777180) e provido para determinar o retorno para julgamento conforme os critérios estabelecidos pelo recurso repetitivo – Tema n. 1.132; REsps n. 1.951.662/RS e 1.951.888/RS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação determinada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. A reanálise prende-se no entendimento firmado por ambas as Turmas de Direito Privado do STJ, no sentido de que o simples envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, já basta para a constituição em mora
.

O Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E AOREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO, ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TEMA N. 1.132/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema repetitivo n. 1.132, firmando o entendimento de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros” (REso 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

2.

No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço da devedora declinado no contrato. Comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão.

3.

Agravo interno a que se nega provimento
.

Nota-se que restou comprovada a mora, porquanto a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante no contrato
.

Assim,
é o caso de exercer o juízo de retratação para negar provimento ao Agravo de Instrumento e considerar a manutenção da decisão que reconheceu a constituição em mora e concedeu a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024